Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO. COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO COM QUATRO MESES DE ANTECEDÊNCIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de alteração de horário de voo, cujos pedidos foram julgados procedentes. A companhia aérea ré apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Consta dos autos que o autor adquiriu da ré passagem aérea para o trecho Barcelona – Londres – Rio de Janeiro. A companhia aérea alterou unilateralmente o horário de saída e de chegada do trecho Londres – Rio de Janeiro, o que ocasionou um atraso no horário de chegada em 1h40min, prejudicando o autor no trecho seguinte (Rio de janeiro – Brasília), adquirido com outra companhia, pois teria apenas 1h15min para realizar os procedimentos de desembarque, imigração, aduana e novo embarque para o trecho Rio de Janeiro/ Brasília.

3. Em seu recurso, a ré defendeu que, nos termos da norma da ANAC, a companhia aérea pode alterar o horário de seus voos por motivos operacionais, desde que previamente informado aos consumidores, com antecedência mínima de 72 horas. No caso concreto, o autor foi informado quatro meses antes, tempo suficiente para readequar o trecho Rio/Brasília, o que não o fez. Dessa forma, sendo exíguo o tempo entre a chegada ao Brasil e o novo embarque para o destino final seria responsabilidade do autor arcar com os prejuízos daí advindos.

4. A alteração no serviço de transporte aéreo é prática adotada em todo o mundo e visa adequar a malha aérea. Assim, em havendo necessidade de qualquer alteração no voo, o consumidor está protegido pela Resolução da ANAC no 400, de 13 de dezembro de 2016, que determina às empresas aéreas a comunicação aos passageiros, com a maior antecedência possível, da modificação do voo, bem como a oferta de reembolso ou realocação.

5. A mudança no itinerário foi antecipadamente informada (quatro meses de antecedência), razão pela qual cabia ao autor procurar outro voo que atendesse suas necessidades e em razão de possíveis diferenças de valores da passagem no trecho da companhia área contratada para o trecho Londres-Rio ou para o trecho Rio - Brasília demandar a ré quanto ao respectivo dano. Também é de se observar que a passagem para o voo nacional não estava relacionada com a do voo internacional, ou seja, eram situações autônomas.

6. Ressalta-se que o autor não comprovou que teria tentado alterar seu voo trecho Londres- Rio ou Rio-Brasília e que isto não teria sido possível ou teria sido cobrado qualquer taxa administrativa. A confirmação da mudança do horário do voo, praticada unilateralmente pela ré, e a política de alteração e cancelamento juntada aos autos (ID n. 13608806) não se prestam a esse fim, pois trata-se de e-mail automático com os dados do voo e informações genérica sobre a política da empresa, não se atendo ao caso concreto em que a alteração decorreu de forma unilateral pela ré.

7. Contudo, mesmo sabendo do tempo exíguo entre a chegada do voo de Londres/Rio de Janeiro e o embarque do Rio para Brasília, o autor optou por manter o seu itinerário de viagem.

8. Nesse passo, a culpa pela perda do voo para o trecho Rio/Brasília e os prejuízos daí advindos, como o gasto com transporte, hotel e nova passagem são de culpa exclusiva do consumidor, de forma a atrair a incidência do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, in verbis: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

9. Portanto, não há que se falar em danos materiais, tampouco em danos morais, porquanto a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade da companhia ré.

10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

11. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.

12. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.